Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NO ÂMBITO DO CTB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO DOLO EVENTUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIABILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL ANTES DA ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE CONTROLE PREMATURO DA TIPICIDADE PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado com a finalidade exclusiva de obter a desclassificação da imputação de homicídio doloso qualificado (art. 121, §2o, II, III e IV, c/c art. 29 do CP) para homicídio culposo praticado em decorrência de competição automobilística (art. 308, §2o do CTB).
2. Alegação de ausência de elementos mínimos de dolo na denúncia e suposto constrangimento ilegal decorrente da fixação da competência do Tribunal do Júri sem justa causa.
3. A pretensão desclassificatória envolve matéria de fundo que demanda apreciação do conjunto probatório, revelando-se incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória nem substitui o juízo ordinário quanto à análise da adequação típica da conduta.
4. O pedido de desclassificação não foi submetido ao juízo de origem, de modo que sua análise direta pelo Tribunal ensejaria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural e ao devido processo legal.
5. A delimitação entre o dolo eventual e a culpa consciente, notadamente em casos de sinistros de trânsito, exige exame aprofundado das circunstâncias do fato, sendo inviável sua resolução antecipada com base apenas na narrativa da denúncia.
6. A ausência de expressa menção ao dolo na peça acusatória não basta, por si só, para afastar a imputação dolosa, devendo a aferição do elemento subjetivo ser realizada à luz do conjunto probatório colhido em contraditório.
7. O regular desenvolvimento da ação penal perante o Tribunal do Júri deve ser preservado até o momento próprio da decisão de pronúncia, oportunidade adequada para eventual requalificação jurídica dos fatos, sob pena de esvaziamento da função jurisdicional de primeira instância.
8. Agravo interno conhecido e desprovido, com a manutenção da decisão que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT.